Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. CAESB. FATURAS INADIMPLIDAS. CATEGORIA DO IMÓVEL. DISTINÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL. CARACTERIZAÇÃO PELA MAIOR TARIFA. RESOLUÇÃO No 14/2011 – ADASA. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nas hipóteses em que houver atividade residencial e comercial no mesmo imóvel, deve haver a categorização da unidade de acordo com a tarifa correspondente de maior valor, nos termos do art. 66, §3o, da Resolução no 14/2011 da ADASA.
2. Demonstrado o consumo maior referente a unidade comercial, legítima a cobrança do débito de acordo com a tarifa comercial.
3. Legítima a cobrança das tarifas inadimplidas, uma vez que há a devida separação entre os períodos de consumo do imóvel nas categorias residencial e comercial com as respectivas discriminações, além de se estar em consonância com o art. 66 da Resolução no 14/2011 da ADASA.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.